Tribunal: STF
Processo: RE 518722
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo interno interposto pelo contribuinte contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro.



    A parte agravante sustenta, em essência, que “não há que se falar em violação ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF), uma vez que este Eg. STF supostamente já teria se pronunciado quanto à questão na ADIN 2.869/RJ”.



    Em 08 de maio de 2017 determinei o sobrestamento do presente feito em virtude do RE 591.152. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    Assiste razão à parte, razão pela qual reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I e II, b e 167, IV, da CF/1988; e 82 e 23 do ADCT. Sustenta, em essência, que o Fundo de Combate à Pobreza criado pelo Estado do Rio de Janeiro é constitucional. 



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    Ambas as Turmas desta Corte têm precedentes no sentido da constitucionalidade do adicional de ICMS, instituído pela Lei nº 4.056/2002 (alterado pela Lei 4.086/2003 e regulamentado pelo Decreto 32.646/2003). Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA JULGAMENTO DO LEADING CASE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Impõe-se a revogação do sobrestamento deste Recurso Extraordinário, pois: (a) a lide aguarda há 17 anos por sua resolução definitiva; (b) não há perspectiva de julgamento do leading case acerca da matéria; (c) há precedentes no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL relativamente à questão controvertida.



    2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que a Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes de ambas as Turmas desta CORTE.



    3. O adicional instituído pela Lei 4.056/2002, do Estado do Rio de Janeiro, não ofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma.



    4. Sobrestamento da causa revogado. Continuação do julgamento do Agravo interno, a que se nega provimento. (RE 576.283-AgR-terceiro-QO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVOS IMPROVIDOS. I A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. II Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. III Ausência de prequestionamento do art. 167, IV, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. IV O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. V Agravos regimentais improvidos. (RE 571.968-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    O acórdão recorrido divergiu desta compreensão, razão pela qual merece reforma. 



    Quanto ao não julgamento do paradigma, friso que no RE 576.283 AgR-terceiro-QO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a Primeira Turma entendeu pela desnecessidade de aguardar o julgamento do RE 592.152.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença. Julgo prejudicado o agravo interno. 



    Publique-se. 



                 Brasília, 19 de abril de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator